Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21 (PROCESSO No 0723785-75.2023.8.07.0000). TRÂNSITO EM JULGADO. PENDENTE. SERVIDOR VINCULADO AO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno objetivando a reforma da r. decisão que manteve o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 8a Turma Cível, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000).
2. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a necessidade, ou não, de aguardar o julgamento definitivo do IRDR no 21 para dar prosseguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Executado e, por conseguinte, à execução, considerando que o Exequente era vinculado, na época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo, ao extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal.
3. No julgamento do IRDR no 21, a eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT, em 19/08/2024, fixou a tese de que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. No caso concreto, à época da supressão do auxílio alimentação, o Exequente ocupava o cargo de servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, o qual só passou a integrar a Administração Direta após sua extinção pelo Decreto no 21.479/2000, circunstância que, a priori, afasta a legitimidade ativa dele para ingressar com o presente cumprimento de sentença.
5. Considerando, no entanto, que o v. acórdão proferido no IRDR no 21 ainda não transitou em julgado, afigura-se necessária a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do referido incidente, em atenção ao comando previsto no § 5o do art. 982 e art. 987 do CPC/15.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.